Tribunal: TJBA
Processo: 8035252-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035252-27.2024.8.05.0080* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANAILDES SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANAILDES SANTOS CERQUEIRA contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara de Registos Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Acidentária nº 8035252-27.2024.8.05.0080, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, por ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente: (i) a existência de incapacidade laborativa, total ou parcial; e (ii) o nexo causal entre as patologias apresentadas pela parte autora e suas atividades profissionais. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, indica que a apelante apresenta alterações degenerativas na coluna vertebral, síndrome do túnel do carpo bilateral, síndrome do impacto bilateral, rizartrose e tendinopatia do extensor ulnar do carpo, sem, contudo, comprovar incapacidade laborativa ou sequelas funcionais que impeçam o exercício de suas atividades habituais. O laudo pericial conclui expressamente pela inexistência de nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas e o exercício das atividades laborais da apelante, afastando a relação de causalidade necessária à concessão do benefício acidentário. As alegações recursais limitam-se à discordância com as conclusões periciais, sem apresentação de prova médica ou técnica apta a infirmar o laudo oficial, não havendo elementos robustos capazes de afastar a presunção iuris tantum do perito judicial. Reconhecer a existência de patologias não implica, por si só, a incapacidade para o trabalho; a concessão de benefício acidentário exige prova de limitação funcional efetiva e de nexo causal com o labor, requisitos cumulativos não atendidos no caso concreto. A sentença recorrida fundamentou-se adequadamente, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e manteve a isenção de custas e ausência de honorários advocatícios, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e Súmula 110 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8035252-27.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANAILDES SANTOS CERQUEIRA e como Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S